Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733985-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Custas para Efetivação da Caução – Ausência de Urgência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida em Cumprimento de Sentença, na qual foi determinado que a parte exequente, ora agravante, arque com os custos referentes à efetivação da caução. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Com efeito, a parte recorrente sustenta sua irresignação pela Sentença transitada em julgado ter determinado que os custos e despesas processuais deveriam ser custeados pelo réu, ora agravado. Já a Decisão recorrida fundamenta seu posicionamento no fato de que a agravante busca o levantamento de valores antes da preclusão da Decisão, a qual foi objeto de recurso ainda em tramitação. Assim, os custos decorrentes desse adiantamento do ato processual não podem ser impostos ao devedor. Pois bem. Como visto, o valor devido já se encontra bloqueado nos autos, sendo que o Magistrado de origem condicionou seu levantamento à preclusão da Decisão, a qual ainda se encontra com recurso pendente de apreciação e, em caso de levantamento prévio, deveria ser prestada caução, cujos custos para sua efetivação deveriam ser suportados pela exequente. Não vislumbro a presença do risco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto os valores devidos se encontram resguardados nos autos, não tendo sido apresentado qualquer fundamento relacionado à urgência na concessão da medida. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não se vislumbrando maiores prejuízos em se aguardar o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator